Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700695-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO DAS VIRGENS FERREIRA EMBARGADO: WALDEMAR DAS VIRGENS FERREIRA, RITA PIRES FERREIRA, VERA LUCIA DAS VIRGENS FERREIRA E SILVA, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pedro das Virgens Ferreira em face da decisão (ID 58406943) que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a insurgência do Agravante se dirige à matéria examinada na decisão de ID 183221396, na origem, proferida em 9/1/2024 e publicada em 22/1/2024, na qual o d. Juízo de origem removeu José Raimundo das Virgens Ferreira do cargo de inventariante, sem que o ora Embargante tenha interposto o recurso correspondente. Alega que a decisão objeto do Agravo de Instrumento não examinou a alegação dele de ausência de intimação para se manifestar sobre o interesse em exercer a inventariança, matéria relevante e passível de gerar nulidade. Salienta que na petição de ID 188821665, na origem, manifestou-se expressamente acerca do interesse de ser nomeado inventariante e que a finalidade do Agravo de Instrumento foi justamente questionar a omissão da decisão de origem que deixou de intimá-lo. Pede que, reconhecidos os vícios apontados, seja deferido o efeito infringente aos Embargos Declaratórios e, consequentemente, conhecido o Agravo de Instrumento com a posterior concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso integrativo (ID 59141073). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. Conforme restou esclarecido de forma clara e objetiva na decisão ora embargada, o inconformismo da parte Agravada é com a decisão de ID 183221396, na origem (publicada em 22/1/2024), que removeu José Raimundo da Virgens Ferreira da inventariança e nomeou o Condomínio Solar de Brasília para o encargo. Referida decisão não foi objeto de recurso apropriado, muito embora o Agravante tivesse advogado constituído nos autos. Destaque-se que, ciente do que havia sido decidido, cabia à parte apresentar embargos de declaração ou mesmo agravo de instrumento, suscitando a matéria que tenta trazer à análise no recurso ora manejado; contudo, quedou-se inerte. A simples ratificação de decisão anterior não reabre para a parte a oportunidade de rediscutir matéria alcançada pela preclusão. Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões necessárias ao exame dos pressupostos para conhecimento do recurso foram devidamente analisadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, utilizando-se de fundamentação expressa e coerente. Nesses termos, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão do Embargante de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator